Tribunal: TJES
Processo: 5003626-85.2024.8.08.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003626-85.2024.8.08.0006

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ELECILDO FERNANDES DE MATOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COLETOR DE LIXO E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 378 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido inicial em ação de cobrança, para condenar o Município de Aracruz ao pagamento de diferenças salariais a servidor público ocupante do cargo de Coletor de Lixo que desempenhou atribuições de Operador de Máquinas Pesadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acervo probatório demonstra o exercício de funções alheias ao cargo de origem do servidor, a fim de caracterizar desvio de função e garantir o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do desvio de função impõe o pagamento das diferenças salariais decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública e violação aos princípios da legalidade e da moralidade, conforme estabelece a Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.

A configuração do desvio funcional exige a apresentação de prova robusta sobre as atividades efetivamente desempenhadas, cabendo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

As provas produzidas no processo comprovam que o servidor exercia as atribuições de patroleiro ou operador de máquina, as quais divergem das funções inerentes ao cargo de Coletor de Lixo para o qual ocorreu a nomeação original.

O servidor faz jus à percepção das diferenças entre o vencimento do cargo efetivo e o daquele cujas atribuições exerceu na prática, com reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

O servidor público que atua em desvio de função tem direito ao recebimento das diferenças salariais relativas ao período do exercício desviado.

A prova do desvio de função deve ser cabal e demonstrar o exercício de atribuições de maior complexidade ou responsabilidade do que aquelas previstas para o cargo de origem.

O pagamento das diferenças salariais evita o locupletamento indevido do ente público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmada a sentenca em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5003626-85.2024.8.08.0006

REMETENTE:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ

PARTES:
ELECILDO FERNANDES DE MATOS E MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se os autos de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida no Id 18252764 na
ação de cobrança
ajuizada por
ELECILDO FERNANDES DE MATOS
em desfavor do MUNICÍPIO DE ARACRUZ, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de desvio de função.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, I, do CPC.

Pois bem
, a r. sentença acolheu a pretensão autoral, reconhecendo a comprovação do desvio de função entre os cargos de Coletor de Lixo e de Operador de Máquinas Pesadas, consoante acervo probatório produzido na ação.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece reparo a sentença
.

Dispõe a Súmula 378 do STJ que “
reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
.”

Nesse contexto, vale consignar que, para configuração do desvio de função, mostra-se indispensável a apresentação de prova robusta acerca da atividade que o empregado/servidor efetivamente desempenhava para que seja formado o convencimento do julgador, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Assim, para solução da controvérsia cabe analisar se as funções exercidas inserem-se naquelas descritas no seu cargo de origem (Coletor de Lixo) ou se fogem à tal descrição, inserindo-se dentre as atribuições do cargo de Operador de Máquinas Pesadas.

Depreende-se das provas produzidas que restou devidamente demonstrado nos autos que o autor exercia as atribuições inerentes ao cargo de “patroleiro” ou operador de máquina, em desvio de função, fazendo jus à percepção das diferenças de vencimentos entre os cargos.

Reconhecido o desvio, assiste à parte apelada o direito à percepção das diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e aquele cujas atribuições efetivamente exerceu, com a devida repercussão nas verbas de natureza salarial, tais como férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

A negativa desse direito implicaria enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e vedação ao locupletamento indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO – CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CARGO PARADIGMA: ALMOXARIFE – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO DESVIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete n. 378 da súmula do c . Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”. 2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele. 3 . Da análise da legislação em referência, percebe-se, claramente, que as funções inerentes ao cargo de almoxarife são as típicas do profissional que cuida de recebimento, movimentação e estocagem e distribuição de matérias-primas e produtos, atividades de maior complexidade, ao passo que as funções inerentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais estão ligadas a um trabalho de auxílio/suporte – de grande importância, vale dizer -para a realização das atividades meio/fim do serviço público. 4. As provas documental e oral comprovam, cabalmente, que o servidor desempenhava atividades de mais alta complexidade e, embora não haja provas de que tenha desempenhado todas as atribuições do cargo de almoxarife, ele realizou muitas delas, não tendo se limitado às tarefas do cargo para o qual prestou concurso, situação que cessou somente após o ajuizamento desta demanda, com a mudança de setor executada pelo apelado em 05 de novembro de 2021. 5 . Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o cargo de origem e o efetivamente desempenhado, observado o prazo de prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32. 5 . Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004308-04.2021.8 .08.0048, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER da remessa necessária para manter a sentença.